Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu a autora que, no dia 17/11/2020, identificou crédito em sua conta no valor de R$ 5.624,29, decorrente de contrato de empréstimo consignado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da ré à reparação dos danos morais experimentados. Pugnou, ainda, pelo envio de boleto para devolução dos valores depositados indevidamente em sua conta.
2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato no 624365872 e a inexigibilidade dos débitos decorrentes do referido contrato, por conseguinte, condenar o requerido a cessar a consignação das parcelas, bem como efetuar o pagamento da quantia de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais. Determinada, ainda, ao réu a indicação de conta bancária para que a parte autora pudesse efetivar a devolução dos valores depositados indevidamente em sua conta (R$ 5.624,29).
3. Nas razões recursais, sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que não houve a prática de ato ilícito pela recorrente, bem como nexo causal entre os danos suportados pelo recorrido e os atos da empresa ré. Alega que, assim que tomou ciência dos fatos, adotou todas as providências necessárias para mitigar os possíveis danos suportados pela parte autora e que tal postura deve ser considerada no momento da ocorrência da análise do caso. Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de reparação por dano moral é excessivo e encontra-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Contudo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Importante observar não haver nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais.
9. Além disso, não consta que a instituição bancária tenha iniciado o desconto das parcelas do contrato consignado, pois, a partir da constatação da fraude, a situação foi regularizada pelo banco. Portanto, o que existiu foi a mera possiblidade da cobrança indevida.
10. Importante registrar que apenas o depósito dos valores referentes ao contrato consignado, por si só, não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial. Isso porque, pela narrativa da autora/recorrida e pelas provas dos autos não se pode concluir sequer pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.
11. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para excluir a indenização por dano moral.
13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.